Tribunal: TJBA
Processo: 0509762-63.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509762-63.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SCHETTINI BARBOSA LOBO

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: CLOVES GOMES ALVES e outros

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO DEMARCATÓRIA REJEITADA. MÉRITO
.
REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. POSSE COM ANIMUS DOMINI. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.